Tribunal: TJES
Processo: 5000535-38.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-38.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS VICTOR CALVI ABREU
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000535-38.2023.8.08.0065
ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS VICTOR CALVI ABREU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar à autora, o valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), dentro do prazo prescricional decenal que antecede o ajuizamento da presente ação, referente a mensalidade de adesão da “Cesta Multivantagens Completa Plus”, em dobro, à título de repetição do indébito. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese afirme o Recorrente que a cobrança impugnada deriva de ajuste anuído pelo Autor quanto à tarifa de serviços associados à conta do consumidor, restou evidenciado que, mesmo após o pedido de cancelamento do serviço pelo correntista, os descontos persistiram, não havendo justificativa razoável para a inércia da instituição financeira nesse aspecto.

(3). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da irregularidade da cobrança impugnada na hipótese, razão pela qual deve ser mantida a condenação quanto à restituição material em dobro, haja vista que, em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro) independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)